Tribunal: TJES
Processo: 5000022-34.2025.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000022-34.2025.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IBIRACU e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000022-34.2025.8.08.0022

RECORRENTES:
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo MUNICÍPIO DE IBIRAÇU (Id. 16217709) e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Id. 16217693) contra a sentença (Id. 16217691) que julgou procedente o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para condenar os recorrentes, na medida de suas atribuições, a fornecerem à Sra. AUREA BARBOSA GOMES o exame de ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIAS. A decisão recorrida também majorou a multa por descumprimento para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU alega, em síntese, a omissão da sentença em aplicar o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que a responsabilidade pelo procedimento é exclusiva do Estado do Espírito Santo, devendo a este ser direcionada a obrigação de fazer e a respectiva multa. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, requer a dilação do prazo para cumprimento da obrigação e o afastamento ou a redução da multa cominatória.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões (Id. 16217716 e 16217703), pugnando pela manutenção da sentença. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO também apresentou contrarrazões ao recurso do Município (Id. 16217714), defendendo a responsabilidade solidária dos entes.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside na definição da responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento do exame de angiotomografia de coronárias e na correta aplicação do Tema 793 do STF. O Município de Ibiraçu alega que a sentença, ao condenar ambos os réus "na medida de suas atribuições" e, ao mesmo tempo, aplicar uma multa de forma indistinta, violou o precedente vinculante, pois não direcionou o cumprimento da obrigação ao ente federado competente, que, segundo alega, seria o Estado do Espírito Santo.

A tese firmada no Tema 793 do STF estabelece que: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro

No caso concreto, a sentença condenou os requeridos a cumprirem a obrigação "na medida de suas atribuições". Tal determinação não afasta a responsabilidade solidária, mas reconhece que, no plano administrativo, cada ente possui um papel definido. O fato de o procedimento ser de média ou alta complexidade e, administrativamente, ser atribuição do Estado, não exime o Município de sua responsabilidade perante o cidadão, especialmente porque a legislação do SUS prevê a cooperação e a atuação conjunta. A obrigação do Município, no mínimo, consiste em promover a inserção do paciente no sistema de regulação e garantir o acesso ao serviço, ainda que prestado por outro ente. A sentença, ao adotar a fórmula "na medida de suas atribuições", agiu em conformidade com o Tema 793, pois delegou aos próprios entes a execução de suas respectivas parcelas de responsabilidade, sem excluir a solidariedade que os une perante o jurisdicionado.

Quanto ao argumento de que a multa foi aplicada de forma indiscriminada, a análise deve considerar a natureza da obrigação. A multa cominatória visa assegurar o resultado prático da decisão, qual seja, a realização do exame. Sendo a responsabilidade solidária, a sanção pelo descumprimento também deve ser, cabendo aos entes, em momento posterior e na via administrativa, acertarem eventual ressarcimento. A majoração da multa se justifica pelo descumprimento da decisão liminar, conforme certificado nos autos.

No tocante às alegações do Estado do Espírito Santo, o pedido de dilação de prazo para cumprimento da obrigação mostra-se desarrazoado, considerando o tempo já transcorrido desde a decisão liminar proferida em 20/01/2025 (Id. 16217119). Da mesma forma, o pleito de afastamento ou redução da multa não prospera, pois o valor arbitrado está em consonância com a necessidade de compelir o Poder Público a efetivar um direito fundamental e com a recalcitrância demonstrada. A informação de que a paciente realizou o exame por meios próprios (Id. 16217707) não afasta a mora dos recorrentes, mas, ao contrário, evidencia a urgência e a necessidade da medida. Tal fato, contudo, converte a obrigação de fazer em perdas e danos, a serem apuradas em fase de liquidação, se for o caso, mantida a exigibilidade da multa até a data do efetivo cumprimento particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à multa aplicada.

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)